Tribunal: STF
Processo: Rcl 73750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Textil União S.A. e Companhia Valença Industrial alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinado, indevidamente, a suspensão do Recurso Especial n. 2104394 (Processo n. 0029591-56.2010.8.06.0117) com base na ordem de suspensão nacional de feitos proferida no RE 1.412.069 (Tema 1.255-RG).



    Afirma que o paradigma de repercussão geral versa apenas sobre fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, ao passo que no caso de origem litigam particulares, que estão excluídos da abrangência do Tema 1.255. 



    Requer, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, de modo que seja determinado o seguimento do Recurso Especial n. 2104394/CE interposto pelas reclamantes.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamante. 



     



     A parte reclamante pretende ver desconstituída ordem de sobrestamento processual determinada com base em recurso extraordinário, em tramitação neste Tribunal, afetado ao regime da repercussão geral.



     Contudo, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade da reclamação para questionar decisão que determina o sobrestamento de ação judicial com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



     2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime 



    (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021). 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a petição de nº 15.7820/2024.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente